Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE 1/8 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa impugna a dosimetria da pena, com alegações de bis in idem na valoração da conduta social, prescrição para consideração de maus antecedentes e inadequação das circunstâncias do crime e da fração de aumento utilizada na pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a consideração de condenação anterior, transitada em julgado há mais de cinco anos, como maus antecedentes; (ii) estabelecer se a prática do crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social; (iii) determinar se a quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a negativação das circunstâncias do crime e (iv) o aumento da pena-base com base na fração de 1/8 do intervalo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação anterior, ainda que ultrapassado o período depurador de cinco anos previsto para a reincidência, pode ser considerada como maus antecedentes, conforme tese fixada no Tema 150 da repercussão geral do STF.
4. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior, ainda que em gozo de benefício da execução, evidencia desrespeito ao sistema penal e justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem.
5. A natureza e a quantidade da droga apreendida — mais de 690g de maconha e 13g de cocaína — indicam alta reprovabilidade da conduta e legitimam a valoração negativa das circunstâncias do crime, conforme previsto no art. 42 da Lei 11.343/2006.
6. A adoção da fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável encontra respaldo na jurisprudência e observa os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
7. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente realizada, mantendo-se a pena intermediária.
8. Ausentes causas modificadoras na terceira fase, preserva-se a pena definitiva fixada, com regime inicial fechado, ante a quantidade da pena e a reincidência reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação anterior transitada em julgado pode ser valorada como maus antecedentes, mesmo após decorrido o prazo previsto para a reincidência.
2. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena anterior permite a valoração negativa da conduta social sem configuração de bis in idem.
3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a negativação das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006.
4. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é critério legítimo e proporcional para a majoração da pena-base, desde que devidamente fundamentado.